Tribunal: TJPA
Processo: 0003165-67.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003165-67.2016.8.14.0054

APELANTE: VERIANO BERNARDO PEREIRA

APELADO: TELEFONIA BRASIL SA TO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO E COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória c/c ressarcimento de danos, visando à declaração de inexigibilidade de débito oriundo de faturas emitidas após alegado pedido de cancelamento de linha telefônica, bem como à indenização por danos morais em razão de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo cancelamento formal do serviço de telefonia em momento anterior à emissão das faturas cobradas; (ii) determinar se a negativação do nome do autor configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova quanto à inexistência da dívida e à efetivação do pedido de cancelamento antes do faturamento recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido devidamente cumprido.

4.

A simples existência de ligações para a operadora não constitui prova do cancelamento formal, sendo necessária a apresentação de protocolo ou documentação hábil, o que não foi feito.

5.

As faturas que ensejaram a negativação referem-se a períodos posteriores à data da última ligação registrada, sem que se tenha comprovado a suspensão total e imediata do serviço.

6.

A Resolução 632/2014 da ANATEL veda a cobrança durante suspensão total do serviço, mas tal condição não restou comprovada nos autos.

7.

A negativação decorreu do não pagamento de faturas regularmente emitidas, estando configurado o exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VERIANO BERNARDO PEREIRA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos ação declaratória c/c ressarcimento de danos, ajuizada em face de TELEFONIA BRASIL SA TO.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por VERIANO BERNARDO PEREIRA, ora qualificado, nesta ação movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, também qualificado. Ratifico os benefícios da gratuidade na prestação jurisdicional. Publique-se, registre-se e intimados os presentes.”

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que o relatório de chamadas apresentado pela recorrida comprova que houve múltiplas ligações para a operadora entre 14 de janeiro e 17 de março de 2015, totalizando 97 contatos, demonstrando o transtorno sofrido e confirmando o pedido de cancelamento. Sustenta que a última ligação realizada ocorreu em 17 de março de 2015, às 18h25min30s, evidenciando a suspensão total da linha a partir dessa data.

Aduz o recorrente que as faturas que geraram a negativação foram emitidas após a suspensão da linha, abrangendo os períodos de 11/03/2015 a 10/04/2015, 11/04/2015 a 10/05/2015 e 11/05/2015 a 10/06/2015. Invoca a Resolução 632/2014 da ANATEL, especificamente o artigo 95, que veda a cobrança de assinatura ou qualquer valor referente ao serviço durante o período de suspensão total.

Sustenta que houve falha na prestação do serviço, cobrança indevida, constrangimento e responsabilidade objetiva da operadora, causando-lhe danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Quanto ao mérito, a apelação não merece prosperar.

A sentença de primeiro grau partiu da premissa de que, mesmo após o alegado pedido de cancelamento, havia serviços anteriores pendentes de pagamento, sendo que a negativação decorreu de faturas relativas à utilização dos serviços em data anterior à data do cancelamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor não comprovou o pedido formal de cancelamento e tampouco demonstrou que a suspensão foi imediata e total a ponto de impedir qualquer uso do serviço. Embora o relatório de chamadas indique que a última ligação ocorreu em 17 de março de 2015, as faturas vencidas abrangem períodos posteriores, estendendo-se até 10 de junho de 2015.

É certo que a simples emissão de boletos não é suficiente para provar a prestação efetiva do serviço. Por outro lado, a ausência de conteúdo das ligações realizadas pelo apelante à operadora, bem como a ausência de confirmação documental de cancelamento formal, fragiliza significativamente a versão apresentada.

Não há nos autos prova inequívoca do pedido de cancelamento formal antes da data de vencimento das faturas questionadas. O ônus da prova da inexistência da dívida era do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e não foi satisfatoriamente cumprido.

Embora o apelante invoque a Resolução 632/2014 da ANATEL, que veda cobrança durante suspensão total, não se comprova documentalmente que houve efetivo protocolo de cancelamento antes das datas de faturamento. A mera alegação de múltiplas ligações para a operadora, sem a demonstração do conteúdo dessas comunicações ou de protocolo formal de cancelamento, não é suficiente para elidir a cobrança.

A negativação, portanto, deu-se no exercício regular de um direito, conforme disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando o dever de indenizar por dano moral. A fundamentação adotada pelo Juízo de origem está alinhada à jurisprudência predominante e aos dispositivos legais aplicáveis.

Como bem decidido em primeiro grau, no momento do cancelamento sempre restam pendentes de pagamento os serviços de competência anterior, sendo que o valor levado à negativação se refere a tais débitos. Diante da prova da contratação, está configurada também a causa para a cobrança do valor e a respectiva negativação em caso de inadimplemento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não constitui ato ilícito a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando decorrente de exercício regular de direito, na hipótese de inadimplemento efetivamente verificado.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025